Tribunal: TJDFT
Processo: 0763357-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INDÍCIOS DE FRAUDE NA TRANSFERÊNCIA E FINANCIAMENTO NÃO COMPROVADOS. LEGITIMIDADE DO ADQUIRENTE. BOA-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo a praticar os atos administrativos necessários para a transferência da propriedade do veículo Fiat Uno Way para a parte requerente, no prazo de 15 dias, sob pena de multa.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega ser o legítimo proprietário do veículo, que foi deixado em confiança para venda pela empresa Grupo A C Comércio de Veículos Ltda. Argumenta que, sem a sua anuência, o veículo foi transferido à parte recorrida após um financiamento, em violação aos seus direitos. Aduz que a sentença ignorou inconsistências documentais e alegações de irregularidade, incluindo a falta de anuência do recorrente para o financiamento e a venda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em aferir a validade do negócio jurídico realizado pela parte recorrida, a fim de verificar a viabilidade de transferência do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. À vista da documentação juntada aos autos, restou comprovada a situação de hipossuficiência da parte recorrente. Assim, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça, nos moldes do art. 99, § 3o do CPC (ID 67981612).
5. Extrai-se dos autos que a parte recorrente, proprietária do veículo Fiat Uno Way, confirma que o bem foi deixado em confiança à concessionária Grupo A C Comércio de Veículos Ltda, com a finalidade de alienação do veículo. A partir dessa relação, a concessionária procedeu à venda do bem à parte recorrida.
6. Não obstante a ausência de juntada de contrato escrito, a relação jurídica firmada entre o recorrente e a concessionária amolda-se a um contrato de consignação (estimatório), por meio do qual, segundo o disposto no art. 534, do Código Civil, “o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los, pagando àquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada”.
7. A parte recorrente alega que não recebeu a quantia referente ao negócio realizado entre a concessionária e a parte recorrida. No entanto, a parte recorrida comprovou a existência de contrato de compra e venda e a efetiva quitação do valor devido, estando em posse do veículo desde então (IDs 67781098 e 67781334). Tais elementos demonstram a legítima aquisição do veículo pela parte recorrida, não havendo indícios de má-fé na sua conduta.
8. A irresignação do recorrente, embora fundada nas alegadas irregularidades cometidas pela concessionária quanto ao repasse dos valores, não pode transferir a responsabilidade de eventual inadimplência para a parte recorrida, que não participou da relação comercial entre o recorrente e a revendedora.
9. Ressalte-se, ainda, que não restou comprovada a irregularidade no contrato firmado entre a revendedora e a parte recorrida para aquisição do bem, haja vista a sincronicidade entre a data do contrato e das transferências dos valores (final do ano de 2022 e início do 2023), não restando comprovada sua relação com o financiamento apontado no relatório de ID 67781328.
10. Dessa forma, deve ser mantida a sentença, considerando a regularidade da transação entre a concessionária e o adquirente, com respaldo na boa-fé objetiva, devendo o recorrente proceder a transferência do veículo para a recorrida, sem prejuízo de promover a demanda própria em face da concessionária ou, eventualmente, da instituição financeira, se houver interesse. Precedente: TJDFT, Acórdão 1405797.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 534.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n. 1405797, Rel. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 09.03.2022, publicado no DJe em 23.03.2022.